Tribunal: TJMT
Processo: 1016219-11.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016219-11.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
RECORRENTE: EXTRA RECAPAGENS E PNEUS LTDA
RECORRIDA: FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO PARA AÇÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Extra Recapagens e Pneus Ltda. contra sentença do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu, com resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada contra Feroli Transportes e Comércio de Grãos Ltda., ao fundamento de prescrição da pretensão de cobrança de dois cheques emitidos em 15/01/2024. A recorrente busca a reforma da decisão, sustentando que, embora a pretensão executiva esteja prescrita, o prazo para cobrança judicial é quinquenal, conforme o Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança fundada em cheques emitidos em 15/01/2024, ajuizada em 23/06/2025, encontra-se ou não prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59 da Lei no 7.357/85 prevê prazo de 6 meses para a propositura de ação executiva fundada em cheque, contados da expiração do prazo de apresentação.
4. A prescrição da ação executiva não extingue a pretensão de cobrança do crédito representado pelo cheque, que pode ser demandada pela via ordinária.
5. O art. 206, § 5o, I, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplicável às ações de cobrança fundadas em cheque prescrito.
6. No caso concreto, os cheques foram emitidos em 15/01/2024, e a ação de cobrança foi ajuizada em 23/06/2025, dentro do prazo quinquenal, inexistindo prescrição.
7. A sentença de origem deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação de cobrança.
Tese de julgamento: “1. A prescrição da ação executiva de cheque não extingue a pretensão de cobrança ordinária do crédito nele representado. 2. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança fundada em cheque prescrito é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 59; CC, art. 206, § 5o, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016219-11.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EXTRA RECAPAGENS E PNEUS LTDA - CNPJ: 30.148.469/0001-33 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025